Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVANTE DE RENDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS SUBJETIVO. DOLO. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
2. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
3. No caso dos autos, a parte apelada não comprovou sua renda, ainda que instado a apresentar comprovantes de rendimentos e esclarecer as contradições referentes ao seu local de moradia.
4. Conforme o entendimento desta Corte, a aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, na prática dos atos discriminados no dispositivo legal em comento.
5. No caso concreto, observo que o apelado alterou a realidade dos fatos, ao apresentar endereço e informações inverídicas na petição inicial para se obter os benefícios da gratuidade de Justiça.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.